Tribunal: STF
Processo: HC 69545
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - COMPETÊNCIA PARA FIXA-LA -
"REFORMATIO IN PEJUS" INEXISTENTE. A TEOR DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 77
E SEGUINTES DO CÓDIGO PENAL, A COMPETÊNCIA PARA FIXAR A SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA E DO PRÓPRIO JUÍZO QUE IMPÕE O DECRETO
CONDENATÓRIO. IMPOSSIVEL E TER COMO CONFIGURADA A REFORMA PREJUDICIAL
AOS RECORRENTES QUANDO A CORTE REVISORA ALTERA O PROVIMENTO DO JUÍZO,
DESLOCANDO PARA ELE PRÓPRIO A FIXAÇÃO DAS CONDIÇÕES A QUE ESTARA
SUBORDINADA A SUSPENSÃO DA PENA, AFASTANDO, ASSIM, DO ÂMBITO DE
ATUAÇÃO, O JUIZ DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. A DECISÃO MOSTRA-SE
FAVORAVEL AOS ACUSADOS JA QUE, FIXADAS AS CONDIÇÕES PELO PRÓPRIO
JUÍZO, POSSIVEL E A IMPUGNAÇÃO MEDIANTE APELAÇÃO.
          PRESCRIÇÃO - CONTRAVENÇÃO PENAL - PRISÃO EM  FLAGRANTE -
DENUNCIA EM FACE DA CARTA DE 1988 - IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO DE
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE OCORREU
EM DATA ANTERIOR A CARTA DE 1988 E, PORTANTO, QUANDO EM VIGOR O
PRECEITO DO ARTIGO 531 DO CÓDIGO DE  PROCESSO PENAL, A APRESENTAÇÃO
E RECEBIMENTO POSTERIOR DA DENUNCIA NÃO TEM O EFEITO DE INTERROMPER
A PRESCRIÇÃO. IMPOSTA A PENA DE SEIS MESES DE PRISÃO SIMPLES E
TRANSCORRIDOS MAIS DE DOIS ANOS ENTRE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E
CONSEQUENTE SURGIMENTO DA AÇÃO PENAL E O DECRETO CONDENATÓRIO,
IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA EM
FACE DA  PENA CONCRETIZADA.